Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer decorrente de supostos vícios construtivos ajuizada pelo adquirente de apartamento em face do construtor.
2. Apelação interposta em face da r. sentença acolheu a preliminar de prescrição da pretensão autoral, e julgou extinto o processo com mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.
3. Constatados vícios na construção que coloque o imóvel imprestável para a habitação, o comprador tem o prazo de 10 anos para ajuizar ação contra a construtora para obter o ressarcimento pelos prejuízos experimentados, segundo o art. 205 do Código Civil.
4. As provas juntadas aos autos indicam que na data considerada pela sentença apelada o apartamento do apelante sequer havia sido construído (Anotação de Responsabilidade Técnica – ART com anotação do início do 4o pavimento em 04/05/2012 com término previsto para 04/12/2012).
5. Não transcorrido o prazo decenal, não há que falar em prescrição, o que impõe a cassação da sentença.
6. Parcial provimento do recurso para cassar a r. sentença apelada e determinar o retorno à origem para regular tramitação do feito.